Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721086-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MILENA PIRES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. QUEBRA DE SIGILO DECRETADA. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação. 2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. 3. Tendo o celular do acusado sido apreendido em contexto de flagrante delito, bem como obtida autorização prévia para a quebra do sigilo de dados telefônicos, a prova dele advinda não pode ser considerada nula, sendo, portanto, apta a instruir o processo, com o escopo de demonstrar a autoria e materialidade do crime imputado aos acusados, ainda que a investigação tenha se iniciado apenas em desfavor de um deles. 4. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o decreto condenatório. 6. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes. 7. Conquanto o §4o do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias manifestam entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução. 8. Levando-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida no presente caso, a fração de redução, fixada em 3/5 (três quintos), se mostra razoável. 9. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 10. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, asseverando que na hipótese era aplicável o ANPP – Acordo de Não Persecução Penal, porquanto não há indícios de participação em organizações criminosas ou envolvimento habitual com o tráfico de drogas. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 33, caput e §4o, da Lei Antidrogas, porquanto aplicável a fração máxima de redução da pena diante da pequena quantidade de droga apreendida e, ainda, a redução da pena de multa aplicada; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando ser cabível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, à luz dos princípios da legalidade e da individualização da pena; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A do CPP e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido, no aspecto, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “Uma vez que cumpre ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, a teor do que disciplina o art. 28-A do Código de Processo Penal, não há falar em ilegalidade pelo fato de o órgão acusatório sequer iniciar diálogo com a defesa sobre o tema, notadamente porque , de forma fundamentada, explicitou as razões pelas quais entendeu não ser viável a propositura do acordo. Ademais, diante da manifestação do órgão superior pela impossibilidade de celebração do referido acordo, que não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público como titular da ação penal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo em âmbito penal.” (AgRg no RHC n. 179.107/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do apelo especial a alegação de vilipêndio ao artigo 33, caput e §4o, da Lei Antidrogas. Rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez da dosimetria das penas restritiva de liberdade e de multa demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece seguimento, ainda, no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1117068/PR e REsp 1117073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012